Tribunal: CARF
Processo: 10880.909293/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909293/2015-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.148 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, com retorno do processo à Unidade de origem, nos termos do voto da
Relatora. Acompanhou pela conclusões o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
Relatório
Trata-se de despacho decisório eletrônico que homologou parcialmente as
compensações demonstradas no PER/DCOMP no 09721.39952.280813.1.3.02-7513, de crédito
de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2012, com débitos diversos. Isso
porque não foi confirmada parcela das retenções de imposto de renda sofridas no período, no
total de R$ 3.027.768,35 (fl. 345 e 346).
Intimado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
basicamente, que a totalidade das retenções sofridas consta da Ficha 57 da DIPJ relativa ao ano-
calendário 2012, e, por se tratar de declaração do contribuinte realizada em conformidade com
sua contabilidade, deveria ter sido confirmada pela Autoridade Fiscal. Ao final, pede a
procedência da manifestação de inconformidade ou a conversão do julgamento em diligência,
para intimar o Recorrente a apresentar os documentos que entendam cabíveis para a
comprovação do crédito, bem como a juntada posterior de documentos em observância ao
princípio da verdade material.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909293/2015-72
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909293/2015-72

Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em razão de o contribuinte não ter apresentado nenhum documento de lavra de
terceiros, como informes de rendimentos, para demonstrar que o valor do IRRF não confirmado,
no montante de R$ 3.027.768,35, foi indevidamente glosado pela Autoridade Fiscal.
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que (i)
possui o direito ao reconhecimento da liquidez e certeza do total do imposto de renda retido no
período, uma vez que a integralidade de seu crédito encontra respaldo em documentos fiscais e
lançamentos contábeis, tanto do Recorrente, como de seus clientes, aos quais a Receita Federal
tem acesso; (ii) a contabilidade do contribuinte em situação regular faz prova a seu favor, razão
pela qual não poderia a Fiscalização ter simplesmente ignorado os valores constantes das DIPJ;
(iii) as retenções sofridas são mais que suficientes para a homologação integral das
compensações; (iv) as fontes pagadoras do Recorrente procederam à retenção do imposto, caso
não tenham efetuado seu recolhimento aos cofres públicos, estar-se-á diante de uma apropriação
indébita, de forma que caberá às Autoridades Fiscais exigir o IRPJ de referidas fontes; e (v) nos
termos da jurisprudência do CARF, o lançamento deve ser revisto e cancelado nos casos em que
se demonstra que os fatos efetivamente ocorridos divergem da percepção da autoridade pública.
Ao final, requereu a conversão do julgamento em diligência para aferição de todas as retenções
de IRPJ sofridas no ano-calendário de 2012, e, por fim, a procedência do recurso voluntário.
Anexou ao recurso voluntário diversos informes de rendimentos relativos ao período (fls. 407-
1948).
É relatório.
Voto
I - ADMISSIBILIDADE
O Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 04.03.2021, e, na mesma data, consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 02.04.2021.
No mais, o recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
II – MÉRITO
Discute-se, nos presentes autos, a comprovação das retenções de imposto de
renda, sofridas pelo Recorrente no ano-calendário de 2012, que compuseram o seu crédito de
saldo negativo de IRPJ do período. Nos termos da Súmula CARF no 143, “[a] prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909293/2015-72

se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”.
Portanto, de fato, o Recorrente pode, por outros meios, comprovar as retenções
sofridas. No entanto, o ônus da prova em matéria de compensação incumbe ao contribuinte, que
deve trazer aos autos elementos suficientes para a comprovação de seu direito creditório. Nesse
sentido, dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Diante disso, não basta ao Recorrente alegar que seu crédito está respaldado em
documentos fiscais e lançamentos contábeis, aos quais a Receita Federal tem acesso. É preciso
trazer aos autos a documentação de suporte, acompanhada dos esclarecimentos necessários para
que o julgador conclua, de forma inequívoca, pela suficiência e higidez do direito creditório ou,
ao menos, pela existência de indícios suficientes que justifiquem a realização de diligência pela
Autoridade Fiscal. A diligência, entretanto, não se presta para suprir o ônus probatório das
partes, mas, sim, para a apresentação de esclarecimentos ou complementação das provas já
juntadas aos autos, sempre que necessários à formação da convicção do julgador, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/72.
A DIPJ 2013, apresentada pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, não é suficiente para comprovar a retenção na fonte sofrida pelo Recorrente no
período. Na ausência de informe de rendimentos, é preciso que o contribuinte disponha de outros
documentos que dão suporte às informações declaradas em DIPJ, tais como contratos de
prestação de serviço e notas fiscais.
Apesar de não ter apresentado qualquer documentação, além da DIPJ 2013, em
sua manifestação de inconformidade, o Recorrente trouxe aos autos centenas de informes de
rendimentos em sede de recurso voluntário. Há farta jurisprudência no CARF favorável à juntada
de documentos após a impugnação ou manifestação de inconformidade1.
No entanto, o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, veda expressamente ao
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o
documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Tal dispositivo é aplicado aos processos de
compensação por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96.
O art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.971/09,
por sua vez, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Diante disso, a regra, expressa, clara e vigente, contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a meu ver, não pode ser afastada face aos princípios que regem o processo

1 Nesse sentido, por exemplo, o Acórdão no 9101-002.791, j. em 06.04.2017.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909293/2015-72

administrativo tributário, tais como finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório, eficiência e verdade material. Quanto a este último, cumpre
mencionar a crítica elaborada pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no julgamento
consubstanciado no Acórdão no 3402-003.1962, no sentido de que o princípio da verdade
material não é uma “ferramenta mágica” com aptidão para “’validar’ preclusões e atecnias e
transformar tais defeitos em um processo administrativo ‘regular’”.
Entendo, também, que o art. 18 do Decreto no 70.235/72 não autoriza ao
contribuinte a juntada de documentos ao processo administrativo em qualquer momento
processual. Isso porque tal dispositivo permite que o julgador determine de ofício a realização de
diligência quando esta for necessária, não à produção de provas por uma das partes, mas à
formação da convicção do julgador.
No presente caso, entretanto, as provas apresentadas pelo Recorrente em sede de
recurso voluntário são os informes de rendimento, documentos exigidos expressamente pela DRJ
ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Diante disso, por serem os informes
de rendimentos a documentação necessária para contrapor razões trazidas aos autos em sede de
julgamento pela DRJ, entendo que está atendido o disposto na alínea “c”, do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, devendo tais documentos ser analisados.
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto em converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) verificar se os informes de rendimento apresentados pelo Recorrente
corroboram a existência de retenções de imposto de renda no período no montante de R$
20.114.447,15, como alegado pelo Recorrente;
(ii) com relação às retenções confirmadas, verificar se as receitas correspondentes
ao imposto de renda retido no montante de R$ 20.114.447,15 foram oferecidas à tributação. Com
relação a essa questão específica, caso não se confirme com base nos dados de que dispõe a
Receita Federal, deve a unidade administrativa de origem intimar o contribuinte a comprovar a
tributação.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do crédito de IRRF
disponível para composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012; e
(iv) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

2 Julgado em 23/08/2016.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original